Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PROVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O condicionamento da análise do pedido de busca e apreensão à comprovação de que o bem se encontra no endereço indicado carece de amparo legal. Precedentes.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é um direito do credor. Cabe a ele decidir por requerê-la ou por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta, de sorte que não pode o magistrado obrigá-lo a optar por um ou outro rito.
3. Recurso conhecido e provido.